Tribunal: TJMT
Processo: 1033759-81.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033759-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), LEOCIR SPULDARO - CPF: 017.032.739-66 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

LEOCIR SPULDARO

AGRAVADO
(S):

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA D
E PROVA TÉCNICA IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação mandamental de prorrogação compulsória de três contratos de crédito rural, sob alegação de frustração de safra nas safras 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, em razão de fatores climáticos e queda no preço da soja.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ para justificar a prorrogação compulsória da dívida rural;

(
ii
) se os documentos apresentados pelo agravante demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a tutela de urgência;

(
iii
) se há elementos suficientes para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a negativação do nome;

(
iv
) se há ilegalidade na capitalização diária de juros ou uso do CDI como indexador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação compulsória de dívida rural não é automática e exige demonstração técnica idônea dos requisitos previstos na norma setorial.

Os laudos juntados pelo agravante foram elaborados unilateralmente e não se submetem ao contraditório, carecendo de especificidade e robustez técnica.

A ausência de comprovação inequívoca da frustração da safra e da incapacidade temporária de pagamento inviabiliza o deferimento da medida antecipatória.

O perigo de dano alegado, consubstanciado na possibilidade de negativação do nome, não se mostra suficiente por si só, ausente a probabilidade do direito.

A discussão sobre capitalização de juros e uso de indexadores contratuais demanda dilação probatória e não autoriza, isoladamente, a concessão da tutela.

Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca do preenchimento dos requisitos do MCR 2.6.4 e da Súmula 298 do STJ.

Laudos técnicos unilaterais e genéricos são insuficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito ao alongamento da dívida.

O risco de negativação do nome não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar medida antecipatória quando ausente a verossimilhança do direito
alegado.

Julgado o Agravo de Instrumento, prejudica-se o exame do Agravo Interno que questiona a decisão monocrática anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.015, I; L. nº 9.138/1995; MCR 2.6.4; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOCIR SPULDARO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT (ID. 206786069), nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação Compulsória de
Dívidas
Rurais com Reconhecimento da Manuteno ao
Crédito
Rural, processo n. 1001978-88.2025.8.11.0049, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A causa de pedir originária funda-se na alegada frustração de safras nas temporadas 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, decorrente de fatores
climáticos
adversos, queda nos preços da soja e aumento dos custos de produção, circunstâncias que teriam gerado incapacidade temporária de pagamento das obrigações rurais assumidas junto à instituição financeira agravada, referentes às
Cédulas
de
Crédito
Bancário n. 184309015 e n. 40126269 e
Cédula
de Produto Rural Financeira n. 000681286.

A decisão agravada assim se manifestou:

Trata-se de ação declaratória mandamental de prorrogação compulsória de dívidas rurais com reconhecimento da manutenção ao crédito rural c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Leocir
Spuldaro
contra o Banco do Brasil S.A.

O requerente busca a prorrogação de três contratos de crédito rural: (i) Cédula de Produto Rural Financeira nº 000681286, no valor de R$ 999.913,08; (
ii
) Cédula de Crédito Bancário nº 40/12626-9, no valor de R$ 765.000,00; e (
iii
) Cédula de Crédito Bancário nº 184.309.015, no valor de R$ 268.608,00.

Como fundamento, alega frustração de safras nas temporadas 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, decorrente de fatores climáticos adversos (estiagem no plantio e excesso de chuvas na colheita), queda nos preços da soja e aumento dos custos de produção, o que teria gerado incapacidade temporária de pagamento.

Requer, em sede de tutela provisória de urgência: (a) suspensão da exigibilidade das dívidas; (b) abstenção de negativação do nome; (c) suspensão de cobranças administrativas e judiciais; e (d) prorrogação das cédulas com carência de 4 anos e parcelamento em 8 parcelas anuais.

É o relatório, decido.

Observados os requisitos formais e materiais (
arts
. 319 e 320 do CPC), nos termos do art. 334 e seguintes do CPC,
RECEBO
a inicial pelo rito do procedimento comum.

Considerando a alegação de insuficiência de recursos, diante da matéria veiculada nos autos (
dificuldades financeira
para adimplemento da dívida discutida), nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça.

O deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito (fumus boni iuris); e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O requerente fundamenta seu pedido no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser direito do devedor o alongamento de dívida originada de crédito rural, uma vez preenchidos os requisitos legais.

De fato, a legislação de crédito rural prevê a possibilidade de prorrogação em casos de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou outras ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, conforme dispõe o item 2.6.4 do MCR.

Contudo, embora o requerente tenha apresentado laudos técnicos indicando frustração de safra e análise de capacidade de pagamento, a documentação apresentada demanda análise mais aprofundada, especialmente quanto à efetiva caracterização dos requisitos legais para a prorrogação compulsória.

A concessão liminar da tutela pleiteada, sem a oitiva da parte requerida, pode causar prejuízos desproporcionais à instituição financeira, considerando o elevado valor das operações (superior a R$ 2 milhões) e a natureza das medidas requeridas.

O pedido de prorrogação com carência de 4 anos e parcelamento em 8 parcelas anuais representa alteração substancial das condições contratuais originalmente pactuadas, o que recomenda a prévia manifestação da requerida sobre os fatos alegados e a documentação apresentada.

Embora se reconheça a importância social do crédito rural e a proteção ao produtor em situações de adversidade, as medidas requeridas apresentam impacto significativo sobre o patrimônio da instituição financeira, justificando maior cautela na sua concessão.

A suspensão total da exigibilidade das dívidas, sem qualquer contragarantia ou medida mitigadora, pode configurar desequilíbrio excessivo na relação contratual.

As medidas pleiteadas, uma vez concedidas, podem gerar situação de difícil reversão, especialmente considerando o prazo extenso da carência requerida e as peculiaridades da atividade agrícola.

Ante o exposto, considerando a necessidade de análise mais detida da documentação apresentada e a importância da observância do contraditório em matéria de tamanha relevância,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência.

O Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, sendo a inversão do ônus da prova uma ferramenta que busca equilibrar a relação jurídica. Para tanto, exige-se que a parte autora demonstre ser hipossuficiente técnica, econômica ou informacional frente à parte ré, ou que as alegações apresentadas sejam verossímeis.No caso, verifica-se que a autora apresentou documentos que corroboram sua alegação de ausência de contratação, demonstrando, ao menos em juízo inicial, a verossimilhança dos fatos narrados. No mais, considerando a complexidade dos sistemas e registros empresariais, bem como a posição de destaque da requerida no mercado, presume-se a hipossuficiência do consumidor em relação aos meios de prova.Dessa forma,
DEFIRO
o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, cabendo à requerida comprovar, desde já, a regularidade da contratação do serviço/produto e a legitimidade das cobranças efetuadas.

Sem vislumbrar probabilidade imediata de composição, para evitar o desnecessário dispêndio de recurso público em tentativa de conciliação que muito provavelmente será infrutífera, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, inc. V, CPC).

CITE-SE
a parte requerida para contestar o pedido inicial em 15 dias,por meio de remessa eletrônica dos autos via
PJe
, nos termos do art. 246 do CPC (eart. 67, da Resolução TJ-MT n. 3, de 12.4.2018), conforme CNPJ cadastrado no banco de dados do TJMT,
servindo
esta decisão como mandado.

Com a reposta,
INTIME-SE
a parte autora para se manifestar em forma de réplica (15 dias).

Por último, renove-se a conclusão para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências, impulsionando devidamente o feito.

Em suas razões recursais (ID. 318190860), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preenchimento dos requisitos do
MCR
para prorrogação compulsória, violação à Súmula 298 do STJ
e presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência
;

Ilegalidades contratuais na cobrança de CDI e
capitalização
diária de juros
.

Ao fim, p
ugna o agravante pelo provimento do recurso para que seja concedida a tutela provisória de urgência, determinando-se a prorrogação compulsória das
cédulas
de
cr
é
dito
com
carência
de quatro anos e parcelamento em oito parcelas anuais, bem como a suspenso da exigibilidade das
dívidas
e a
abstenção
de
negativação
do nome.

Posteriormente, este Relator proferiu decisão
monocrática
(ID. 318609890) que manteve o indeferimento da tutela recursal pelos mesmos fundamentos da decisão de primeiro grau, reconhecendo a necessidade de
dilação
probatória e a
insuficiência
dos laudos unilaterais apresentados para demonstrar o cumprimento das
exigências
técnicas do Manual de
Crédito
Rural.

Contra essa decisão
monocrática
, o agravante
interpôs
Agravo Interno (ID. 320077379), reiterando os argumentos do recurso principal e alegando como fato superveniente a incluso do nome nos cadastros de inadimplentes.

O preparo foi dispensado em
razão
da gratuidade da
justiça
deferida
(ID.
318590369
)
.

Contrarrazões

ao Agravo de Instrumento
foram apresentadas pelo Banco do Brasil S/A (ID. 321741867), sustentando a manuten
çã
o da
decisão
agravada ao argumento de que no restaram comprovados os requisitos legais para o alongamento da
dívida
rural, inexistindo prova técnica imparcial da alegada
frustração
de safra, sendo os laudos apresentados unilaterais e insuficientes para caracterizar a incapacidade de pagamento.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

LEOCIR SPULDARO

AGRAVADO
(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento interposto por LEOCIR SPULDARO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT (ID. 206786069), nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais com Reconhecimento da Manuteno ao Crédito Rural, processo n. 1001978-88.2025.8.11.0049, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
.

Na origem, o Recorrente apresentou
ação declaratória mandamental de prorrogação compulsória de dívidas rurais
, buscando o
alongamento de três contratos de crédito rural no valor total superior a R$ 2 milhões, alegando frustração de safras decorrente de fatores climáticos adversos, queda nos preços da soja e aumento dos custos de produção nas temporadas 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela ao fundamento de que, embora reconheça a previsão legal de prorrogação em casos de frustração de safra, a documentação apresentada demanda análise mais aprofundada, especialmente quanto à efetiva caracterização dos requisitos legais para a prorrogação compulsória
e
que a concessão liminar sem oitiva da parte requerida poderia causar prejuízos desproporcionais à instituição financeira, dado o elevado valor das operações e a natureza das medidas requeridas.

O agravante sustenta que a decisão afronta a legislação específica do crédito rural e a Súmula 298 do STJ, argumentando ter apresentado laudos técnicos robustos que comprovam a frustração de safra e a incapacidade temporária de pagamento.

Aponta contradição interna na decisão que reconhece a hipossuficiência do produtor e a verossimilhança das alegações, mas nega a tutela de urgência.

Alega ainda a presença de ilegalidades contratuais na cobrança de CDI e capitalização diária de juros, bem como o perigo de dano irreparável com a negativação do nome.

O agravado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que não restaram comprovados os requisitos legais para o alongamento da dívida rural, inexistindo prova técnica imparcial da alegada frustração de safra, sendo os laudos apresentados unilaterais e insuficientes para caracterizar a incapacidade de pagamento.

Passo à análise das teses recursais.

Preenchimento dos requisitos do
MCR
para prorrogação compulsória, violação à Súmula 298 do STJ
e presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência;

O agravante invoca a aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça
sustentando
que o alongamento não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do produtor rural quando demonstrada a incapacidade temporária de pagamento
, motivo pelo qual foi descabido o indeferimento da tutela de urgência.

Em razão disso,
sustentam estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de
prorrogação da dívida oriunda dos contratos Cédula de Crédito Bancário n. 40/12626-9
, n. 184.309.015
e n. 00681286
(
IDs
.
318190883
,
318190881
e
318190878
).

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, sendo que t
ais requisitos devem
ser demonstrados de forma cumulativa, não bastando a presença de apenas um deles para o deferimento da medida.

No caso em análise, a controvérsia central reside na possibilidade de prorrogação dos contratos firmados entre as partes, com fundamento nas normas do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ, que estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que os agravantes firmaram com a agravada
os contratos
Cédula de Produto rural Financeira nº 000681286
no valor de
R$ 999.913,08
cuja ú
nica parcela
venceu em
22/08/2025
,
Cédula de Crédito Bancário nº 40/12626-9
no valor de
R$ 765.000,00
em
6 parcelas anuais
e
Cédula de Crédito Bancário nº 184.309.015
no valor de
R$ 268.608,00
em ú
nica parcela
.

Com efeito, a Súmula 298 do STJ reconhece o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida, condicionando-o, contudo, ao preenchimento dos requisitos legais.

O Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, estabelece as hipóteses autorizadoras da prorrogação: dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos
,
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
e
dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores
.

Todavia, o direito à prorrogação não é automático, exigindo comprovação técnica idônea da incapacidade de pagamento e do preenchimento das condições normativas.

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado laudos técnicos, estes constituem prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório, sendo insuficiente para, em sede de cognição sumária, demonstrar inequivocamente o cumprimento dos requisitos legais.

Em igual sentido, destaca-se que da análise do laudo apresentado pelo Recorrente a justificar seu pleito, verifica-se que o documento ap
resenta conclusões de forma genérica sobre a frustração da safra, não demonstrando de forma pontual e específica a ocorrência dos fatores adversos alegados.

Ainda haja menção sobre a existência de
"
elementos técnicos, climáticos e econômicos que impactaram a sojicultura no município de Vila Rica–MT nas safras 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, restou tecnicamente comprovada a ocorrência de frustração econômico-produtiva, especialmente na safra 2023/2024
", tal conclusão carece de fundamentação técnica específica e detalhada que permita aferir, com a segurança necessária para a concessão de tutela de urgência, a real correlação entre os fatores climáticos alegados e as perdas produtivas efetivamente ocorridas.

Igualmente, a
análise da capacidade de pagamento e da viabilidade da reestruturação proposta demanda exame aprofundado que transcende os limites da cognição sumária, sendo necessária a produção de prova pericial imparcial para aferir a real situação econômico-financeira do produtor e a adequação do plano de pagamento apresentado.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a alegação de frustração de safra por fatores climáticos adversos deve ser adequadamente demonstrada mediante prova técnica imparcial produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os laudos e pareceres unilaterais para fins de concessão de tutela de urgência
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no bojo de ação mandamental que objetiva a prorrogação compulsória de cédula de crédito rural, em razão de alegadas dificuldades financeiras decorrentes de fatores externos e imprevisíveis. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) apurar se o devedor formulou requerimento administrativo formal e tempestivo à instituição financeira, com comprovação das condições que autorizam o alongamento da dívida rural, nos moldes do item 2.6.4 do MCR. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A comunicação informal realizada via aplicativo de mensagens, sem descrição das razões da inadimplência ou prova técnica das dificuldades enfrentadas, não supre os requisitos formais exigidos pelo MCR para a prorrogação de crédito rural. 5. O pedido formal de prorrogação realizado após o vencimento da obrigação contratual não atende ao requisito da tempestividade previsto na regulamentação específica. 6. O contrato firmado com recursos livres afasta a aplicação do item 2.6.4 do MCR, inexistindo previsão legal ou normativa que autorize, em tais hipóteses, a prorrogação compulsória da dívida. 7. A análise de eventual abusividade contratual, como capitalização de juros
e encargos, demanda dilação probatória e exame técnico, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 8. A ausência de documentação idônea e contemporânea que comprove a alegada frustração de safra ou prejuízo econômico inviabiliza o acolhimento da pretensão de suspensão da exigibilidade da cédula rural. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " "1. A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca de requerimento administrativo formal e tempestivo, instruído com elementos técnicos que evidenciem a incapacidade de pagamento. 2. O direito ao alongamento da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ somente se configura mediante o cumprimento integral das exigências normativas do MCR. 3. A formalização do contrato com recursos livres afasta a incidência das regras de prorrogação compulsória previstas para operações com recursos controlados." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei nº 167/1967; L. nº 9.138/1995. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI nº 1033284-62.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025; TJMT, AI nº 1003201-63.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.05.2024. (N.U 1024552-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Nesse contexto, não vislumbro, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo agravant
e
, especialmente quanto
a
comprovação da dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de frustração de safra ou outros fatores adversos.

Quanto ao perigo de dano,
os agravantes alegam que a inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes inviabilizaria a obtenção de crédito necessário à manutenção de sua atividade pecuária.

Embora seja compreensível a preocupação dos agravantes, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente considerando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera discussão judicial sobre a validade ou revisão de contratos não impede, por si só, a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, sendo necessária a presença de outros requisitos, como a demonstração de que a contestação da cobrança se funda em aparente direito do devedor e a efetivação de depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO .
CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/
STJ .
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA .
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 882 .975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 27/4/2015). 3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada
fazenda .
Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida". 4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2426163 MG 2023/0266940-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Embora se reconheça a importância social do crédito rural e os reflexos econômicos da negativação do nome do produtor, o perigo de dano alegado não se mostra contemporâneo e urgente a justificar a concessão da tutela sem a devida comprovação da probabilidade do direito.

A mera possibilidade de negativação, por si só, não configura dano irreparável quando ausente a demonstração inequívoca do direito ao alongamento da dívida.

Ademais, o agravante possui outros meios processuais para questionar eventuais ilegalidades contratuais e buscar a revisão das obrigações, não se justificando a suspensão imediata da exigibilidade de débitos de valor expressivo sem a adequada instrução probatória.

Portanto, não
se vislumbra
, no presente caso, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

Por fim, o
agravante aponta contradição na decisão que deferiu a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações, mas negou a tutela de urgência.

Em igual sentido destaco que o deferimento da gratuidade da justiça e da inversão do ônus da prova fundamenta-se em critérios distintos daqueles exigidos para a concessão de tutela de urgência.

Enquanto a gratuidade pressupõe a insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, e a inversão do ônus da prova decorre da hipossuficiência técnica do consumidor, a tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor nas relações bancárias não implica automaticamente na presunção de veracidade das alegações para fins de tutela antecipatória, sendo necessária a comprovação específica dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
, o que não restou demonstrado no presente caso.

2)
Ilegalidades contratuais na cobrança de CDI e capitalização diária de juros

O agravante aponta a existência de cláusulas abusivas nos contratos, especialmente a cobrança de CDI como indexador e a capitalização diária de juros, circunstâncias que reforçariam a probabilidade do direito.

Ocorre que a
revisão de cláusulas contratuais constitui matéria que demanda dilação probatória e não se confunde com o direito ao alongamento da dívida rural, que possui requisitos próprios e específicos estabelecidos na legislação setorial.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que questões complexas, que demandam dilação probatória, não podem ser decididas em sede de cognição sumária:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais
c/c Revisional
n.º 1004319-50.2024.8.11.0008. A parte agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01501-7 e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando frustração da atividade produtiva e direito ao alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência visando à prorrogação compulsória da dívida rural; e (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão do nome da devedora dos cadastros de inadimplência com base nas alegações iniciais e documentos juntados. III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais não foram demonstrados na hipótese, conforme fundamentação do juízo de origem. Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o alongamento da dívida rural como direito subjetivo do produtor, tal prerrogativa está condicionada ao preenchimento de requisitos normativos, como a formulação de requerimento administrativo tempestivo e a demonstração específica dos prejuízos sofridos. O pedido administrativo foi protocolado apenas após o vencimento da primeira parcela da cédula rural, sem comprovação do adimplemento da obrigação, o que inviabiliza a concessão da tutela pleiteada. Os documentos apresentados (laudo técnico, reportagens e decretos) não demonstram de forma individualizada os prejuízos sofridos pela agravante, tampouco a inviabilidade concreta da atividade agropecuária desenvolvida, limitando-se a tratar de questões genéricas do setor leiteiro. Inexiste nos autos prova da recusa formal da instituição financeira à solicitação de prorrogação, o que impede a verificação do preenchimento dos critérios exigidos pela legislação aplicável e pelo Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para alongamento de dívida rural exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O direito ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, depende da formulação de pedido administrativo tempestivo e da comprovação específica dos prejuízos enfrentados pelo devedor. A mera alegação de dificuldades econômicas genéricas e a juntada de documentos sem individualização dos danos não autorizam a concessão liminar da prorrogação compulsória de cédula rural. A inexistência de comprovação da recusa formal da instituição financeira impede a aferição da ilegalidade do indeferimento administrativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; MCR 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n.º 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI n.º 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022; TJMT, AC n.º 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024. (N.U 1025942-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Portanto, a análise aprofundada do direito à prorrogação dos contratos rurais conforme MCR 2.6.4 e Súmula 298 do STJ deve ser reservada para o momento processual adequado, após a devida instrução probatória, não sendo possível seu reconhecimento em sede de tutela de urgência.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão agravada
por seus próprios termos.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025